Tribunal: STF
Processo: Inq 4852
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



Ementa: Aposentadoria de Ministro. Medida urgente pendente de apreciação. Aplicação do Art. 38, I, do RISTF.



      1. Referente à petição nº 117800/2023: trata-se de pedido de redistribuição do feito em razão da aposentadoria da Minª. Rosa Weber, efetivada em 30.09.2023.



      2. Na sequência, o Ministério Público Federal lançou manifestação no sentido de que “não se afigura cabível o arquivamento deste apuratório e concorda com a prorrogação do prazo, por (60) sessenta dias, para implementação das medidas instrutórias faltantes, imprescindíveis à elucidação dos fatos e à finalização da apuração, nos termos artigo 230-C, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (petição nº 119278/2023).



      3. É o relatório. Decido. 



      4. Efetivada a aposentadoria da Ministra relatora, a análise de medida urgente atrai a incidência da regra do art. 38, I, do RISTF, cujo teor reproduzo: 



    “Art. 38. O Relator é substituído:



    I – pelo Revisor, se houver, ou pelo Ministro imediato em antiguidade, dentre os do Tribunal ou da Turma, conforme a competência, na vacância, nas licenças ou ausências em razão de missão oficial, de até trinta dias, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente;”



      5.  Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária, para a substituição eventual da relatoria, nos termos do art. 38, I, do RISTF.



      Publique-se. 



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente